Tribunal: TJBA
Processo: 8005319-14.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005319-14.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES VIEIRA

Advogado(s)
:
EDMILSON NATIVIDADE DE OLIVEIRA

APELADO: ALIOMAR FERRAZ DO PRADO e outros

Advogado(s)
:
JUSSANIA SILVA BARRETO DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CONTRATO VERBAL. REALIZAÇÃO PROVÁVEL EM 2010. AÇÃO AJUIZADA EM 2021. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por JOSE ALVES VIEIRA contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória da Conquista que julgou improcedente pedido indenizatório fundado em suposta venda irregular de imóvel rural por ALIOMAR FERRAZ DO PRADO. O autor alegou ter pago integralmente pela fazenda mediante troca por terreno urbano e pagamento complementar em dinheiro, sem que a propriedade fosse transferida, pleiteando indenização por danos materiais e morais. A sentença entendeu que os negócios eram autônomos, sem vício de consentimento, e que a desistência da compra decorreu da conduta do autor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve irregularidade na venda do imóvel rural, ensejando responsabilidade civil dos réus; (ii) definir se está prescrita a pretensão de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

1. A ausência de contrato escrito e a divergência entre os relatos das partes impedem a verificação precisa dos termos do negócio, prevalecendo a versão dos réus quanto à autonomia dos contratos, por melhor se adequar à prova dos autos.

2. O autor tinha ciência da pendência de regularização documental do imóvel rural e não pode alegar erro sobre fato de seu conhecimento, nos termos da boa-fé objetiva.

3. Não se verifica conexão jurídica entre o contrato de compra e venda do terreno urbano e a a negociação da fazenda, inexistindo prova de que o primeiro tenha sido usado como pagamento do segundo.

4. A celebração do negócio jurídico referente ao imóvel rural data de 2010, e a ação indenizatória foi ajuizada apenas em 2021, ultrapassando o prazo decenal previsto no art. 205 do CC.

5. A prescrição não foi interrompida, pois os processos citados não versam sobre o mesmo objeto, nem o boletim de ocorrência configura causa interruptiva, conforme o art. 202 do CC.

6. A prescrição pode ser reconhecida de ofício, conforme art. 487 do CPC, desde que assegurado o contraditório, como ocorrido no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Prescrição reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da prescrição pode ser feito de ofício, desde que assegurada às partes a oportunidade de manifestação.

2. O prazo prescricional para pleito de rescisão contratual e indenização decorrente de contrato de compra e venda é de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC.

3. A existência de boletim de ocorrência ou de ações judiciais com objeto distinto não configura causa interruptiva da prescrição civil.

4. Negócios jurídicos distintos, sem prova de conexão contratual, devem ser analisados autonomamente, não ensejando responsabilidade por inadimplemento de obrigação não comprovada.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.159110-6/001, Rel. Des.ª Cláudia Maia, j. 19.07.2024, 14ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005319-14.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante JOSE ALVES VIEIRA e como apelada ALIOMAR FERRAZ DO PRADO e outros.

A
CORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em RECONHECER DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral
, nos termos do voto do relator. Fica PREJUDICADA a apelação.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03